Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803119-71.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ANGELO FERNANDO BORGES, JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉMM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM O COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO.
1
. A
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores imprevisíveis, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais como o ora se verificou; 2.
Inviável o exame do pleito de revogação da prisão preventiva, em função da pandemia do COVID-19 e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, se a questão nem sequer foi submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Ordem conhecida em parte, e, nesta extensão, denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Nº 0803119-71.2020.8.14.0000

Pacientes: ANGELO FERNANDO BORGES e JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS

Impetrante: Defensoria Pública do Estado - Danielle Santos Maués Carvalho

Impetrado: Juízo de Direito da 9ª Vara de Criminal da Comarca de Belém

Procurador de Justiça:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANGELO FERNANDO BORGES e JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS
, indicando como coator o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
,
aduzindo a Defensoria Pública, em resumo, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva no dia 15.12.2019 (suposta prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06) -
Proc. nº
0030088-54.2019.8.14.0401 -
, porém, o RPM vinculado ao Juízo da 9ª Vara Criminal arguiu exceção de incompetência, vindo este a declinar da competência, dirimido o incidente processual restando definida a competência para o Juízo impetrado, daí o constrangimento ilegal por
excesso de prazo,
vez que a prisão já perdura por mais de 120 dias, não há sequer denúncia nos autos, sendo desproporcional os confinamentos ante ao risco de contaminação pelo COVID-19, cabendo a aplicação da Recomendação 62, do CNJ.

Pede ao final, a concessão da ordem, nos termos requeridos
.

O autos vieram a mim redistribuídos (Prevenção ao HC nº
0801369-34.2020.8.14.0000).

Prestadas as informações de estilo (fls. 44/45-ID Num
2965758
), indeferi a liminar
(fls. 60-ID Num
2983482)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial da ordem, e, na parte conhecida, por sua
denegação
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Na presente impetração,
basicamente é
invoca
do o
excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória,
somado ao risco de contágio pelo COVID-19
.

Extrai-se dos autos que, no dia
15 de dezembro de 2019, por volta das 21:15h, os adolescentes Sulamita Oliveira de Carvalho e Ryan Kristian Davi dos Santos Lima, ambos menores de 18 anos, ao desembarcarem do ônibus e se dirigirem à estação de BRT, foram perseguidos e ameaçados com um terçado (facão) pelos acusados JOSÉ CARLOS DE SOUSA SANTOS e ANGELO FERNANDES BORGES, os quais exigiram a mochila e o celular de Ryan Kristian, bem como, tentaram subtrair o celular de Sulamita Oliveira.

Pois bem.
Inegável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente.

Contudo
,
necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração do curso processual servem apenas como parâmetro geral. Oscilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade
.

Então, no tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, não assiste razão à nobre defensora pública. É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (roubo majorado), já é motivo suficiente para a manutenção dos confinamentos, e, com definição da competência do Conflito julgado no dia 12.03.2020, o processo nº
0030088-54.2019.8.14.0401
, já está tendo regular tramitação no Juízo impetrado.

De qualquer sorte, não se verifica,
assim
, a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo.

Lado outro, a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais como o ora se verificou, e
, após a solução do conflito, em que o

feito retomaria sua regular marcha, foi editada a Portaria Conjunta n.º 05/TJPA que instituiu o regime diferenciado de trabalho, com a finalidade de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, o que naturalmente, fez com que a tramitação dos processos físicos enfrentassem maior espera, de modo que,

obviamente, referida demora não pode ser atribuída à acusação ou ao Judiciário, pois deriva de situação excepcionalíssima decorrente da maior emergência de saúde pública enfrentada em todo o mundo.

Cumpre consignar, por fim,
conforme também entende o douto Procurador de Justiça que oficiou no presente,
ante os termos do arrazoado, não se te
m
notícia de ter a
nobre defensora pública
impetrante formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do
s
paciente
s
em prisão domiciliar
em razão da pandemia do novo coronavírus
, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância
.

ANTE O EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT,
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020